Tribunal: CARF
Processo: 10140.721085/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10140.721085/2013-45 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.101 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIA JOSE ANDERSON FIALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada de TIFs.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 33/37, relativo ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar no valor de R$ 6.300,25, multa de ofício de R$ 4.725,18 e juros de mora de
R$ 2.331,09.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 34/35, foi dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.910,00 –
falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa médica, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721085/2013-45
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721085/2013-45

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 34/37.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 08/05/2013, fl. 38, a
contribuinte apresentou impugnação em 24/05/2013, fls. 02/03, alegando, em síntese,
que estaria novamente apresentando os documentos que comprovariam efetividade das
despesas médicas glosadas pela fiscalização, conforme abaixo:

Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/15.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.101 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10140.721085/2013-45

Ano-calendário: 2008
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo necessária a juntada aos
autos de todos os termos de intimação fiscais porventura emitidos ao longo do processo de
constituição do crédito tributário, especialmente daqueles pertinentes à comprovação do
pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada.
Nesse sentido, a unidade preparadora poderá auxiliar a cognição deste Colegiado,
com a apresentação de tais documentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 91
DF CARF MF
Original